Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF.

1. Conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório.

2. A tese firmada sobre a questão gerou precedente vinculante, que deve ser aplicado pelos tribunais pátrios.

3. Recurso não provido.